Tribunal: TJES
Processo: 5008629-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008629-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JUCELIO MENDES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008629-17.2022.8.08.0030

RECTE.:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECDO.:
JUCELIO MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LESÃO MORAL
CARACTERIZADA.
IN RE IPSA.

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5401521) e que se encontra assistido de advogado desde a fase primária do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5401505
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5401498
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:
a) CONDENO o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a cancelar o débito objeto da presente demanda, bem como todos os juros e encargos decorrentes desse, no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, devendo emitir novas faturas sem as mencionadas cobranças, caso necessário, no mesmo prazo, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida; b) CONDENO o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, na forma da decisão de ID n°17036813, a qual RATIFICO; c) CONDENO,
solidariamente
, os requeridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, PICPAY SERVIÇOS S/A a pagarem

ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
”

Trata-se de
ação
de
obrigação de fazer c/c danos morais sob alegação de inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito versado em dívida paga
, contudo, sem sucesso em resolver o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda em Juízo.

A
Recorrente
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
apenas processou pagamento do autor em sua plataforma digital, conquanto a responsabilidade haveria de ser do réu BANCO SANTANDER S.A.

Em apertada síntese do caso em comento, tem-se que o autor teve seu nome negativado pela ré
SERASA S.A.

por débito em fatura com o réu BANCO SANTANDER S.A pago em atraso na plataforma do recorrente,
contudo, a restrição de crédito aconteceu após o devido pagamento.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de prática de ato ilícito, de forma que esse teria sido praticado
por instituição financeira ré
, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do
mesmo
evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade

com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como das
consequentes
condenações
nesse diapasão
.

Nesse sentido, jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /ST
J
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anul
a
tória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o
automóvel
possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária
entre
os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia d
e
consumo. S
ú
mula 568 /ST
J
. 3. A
alteração
do valor fixado a tí
t
ulo de compensação por danos mor
a
is somente é possível em recurso
e
special, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória
ou exagerada, circunstância que não r
e
stou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo int
ern
o não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)